Tribunal: TJDFT
Processo: 0713304-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. MORA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIR O SEGURADO EM MORA. ENUNCIADO DE SÚMULA No 616 DO STJ. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA APÓLICE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária mesmo após o cancelamento da apólice. Defende a recorrente que a segurada recorrida estava inadimplente com o pagamento das parcelas do prêmio. Sustenta que o contrato contém cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento, não sendo necessária constituição em mora. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
IV. Incontroverso o inadimplemento parcial do prêmio relativo ao contrato de seguro celebrado entre as partes, assim como, na vigência da apólice, a ocorrência de sinistro indenizável. Cumpre observar que a seguradora recorrente não comprovou a notificação da autora recorrida para constituí-la em mora, sendo então impossível a suspensão ou resolução do contrato. A melhor interpretação do art. 763 do Código Civil é aquela que estabelece a necessidade de notificação do segurado para constituí-lo em mora. Nesse sentido, é o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, atualmente refletido no Enunciado de Súmula no 616: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”
V. Portanto, ainda que a autora tenha atrasado o pagamento das parcelas do prêmio e que nesse interregno tenha ocorrido o sinistro, a seguradora se mantém obrigada ao pagamento da indenização, ante a impossibilidade de suspensão ou resolução do contrato sem a constituição em mora da segurada. A cláusula resolutiva expressa existente no contrato não prospera por contrariar o entendimento ora exposto, de modo que sua incidência deve ser afastada neste caso concreto. Assim, não há reparo a ser realizado na sentença de origem.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.